Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-97.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700726-97.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA APELADO: EDISON TORRES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA contra sentença proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de revisional de aluguel ajuizada em face de EDISON TORRES. O único patrono do apelante, Dr. Gilberto Amado da Silva renunciou ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC e § 3o, do art. 5o, da Lei 8.906/94. Comprovou, ainda, ter informado a renúncia, mediante conversa extraída de aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 66775542) enviada ao Sócio Administrador da pessoa jurídica. (IDS 66775142 e 66775143). Em situações como essas, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, defiro o pedido de renúncia de mandato formulado pelo patrono, Doutor Gilberto Amado da Silva, dispensada a intimação na forma do art. 76 do CPC. No mais, compulsando os autos, observo que a sentença de ID 66775525 julgou simultaneamente os processos no 0707533-70.2023.8.07.0008 e no 0700726-97.2024.8.07.0008. Os autos no 0707533-70.2023.8.07.0008 estão na Secretaria da 6a Turma, para publicação do despacho de ID 66602446 e cumprimento das determinações nele contidas. Com essas considerações, determino a associação destes autos aos de no 0707533-70.2023.8.07.0008. Após, proceda a nobre Secretaria da Turma as cautelas de praxe. Publicada a presente decisão, exclua-se o patrono dos registros informatizados. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos conjuntamente ao processo n. 0707533-70.2023.8.07.0008, para julgamento simultâneo. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator